Tribunal: TJDFT
Processo: 0713138-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0713138-89.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALEX PAULO DA SILVA IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UDF AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário a Defensoria Pública, em favor de ALEX PAULO DA SILVA, indiciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, §9o, duas vezes, e do art. 147, ambos do Código Penal. Aponta como Autoridade Coatora o d. Juízo da Vara Criminal do Paranoá/DF, que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental. Sustenta que a decisão importa em coação ilegal, uma vez que o indeferimento da produção de prova em processo criminal viola os princípios basilares do ordenamento jurídico, quais sejam os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que, nos termos do art. 149 do CPP, o incidente de insanidade mental deve ser instaurado quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, como na hipótese em apreço, na qual há relato da própria vítima de que os fatos pelos quais o paciente fora denunciado ocorreram logo após a sua liberação de internação em hospital em decorrência da tentativa de suicídio com a ingestão de medicamentos em dosagem superior à prescrita pelo médico. Informa que o paciente sequer conseguiu prestar depoimento acerca dos fatos ocorridos perante a autoridade policial, em razão do seu estado letárgico. Dessa forma, ressalta que deve ser considerada a versão apresentada pelo paciente e corroborada pela vítima, que com ele possui relação íntima, à medida que se trata de padrasto e enteado, de forma que sua palavra possui alto valor probatório para relatar sobre as circunstâncias pessoais de saúde do paciente. Acrescenta que o paciente já atentou várias vezes contra a própria vida, possui resquícios de transtornos de bipolaridade, além de fazer uso de medicamentos de forma desequilibrada, restando, portanto, sérias dúvidas sobre a sua integridade mental, sobretudo ao tempo dos fatos. Pede, liminarmente, a suspensão do curso do processo na origem, a fim de que seja permitida a instauração do incidente de insanidade mental ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até julgamento do mérito do presente writ. Como provimento definitivo, pretende a concessão da ordem com a consequente instauração do incidente de insanidade mental. É o relato do necessário. DECIDO A liminar em habeas corpus somente deve ser deferida quando demonstrado, de plano, na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Não é o caso dos autos, no entanto. Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, em razão da negativa de instauração do incidente de insanidade mental do paciente. Estabelece o artigo 149 do Código de Processo Penal, que somente deverá ser instaurado o incidente de insanidade mental quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado. Confira-se: “Art.149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.” Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o referido artigo do CPP, ensina que o incidente de insanidade mental somente deve ser deferido quando existir dúvida razoável a respeito da sanidade mental do acusado[1]: “Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.” Nesse mesmo sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: “[...] 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a instauração de exame de sanidade mental depende da discricionariedade do magistrado, exigindo a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado. [...] 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC 113.079/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020) “[...] 1. O deferimento da instauração de exame de insanidade mental não é automático ou obrigatório e depende da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental dos acusados, que não se mostrou evidente no caso concreto. [...] 5. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade rejeitada e desprovidos.” (Acórdão 1285296, 00060219020188070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a autoridade coatora indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental com lastro na seguinte fundamentação: “[...]Em detida análise dos autos, tenho que não há dúvidas sobre a sanidade mental do acusado ao tempo do crime a justificar a instauração de incidente de insanidade mental. Com efeito, o simples fato de o acusado afirmar frequentar psicólogo e sofrer depressão antes da prática do crime não é suficiente para colocar em dúvida a sua consciência sobre a ilicitude do fato delituoso ou de poder determinar-se de acordo com esse entendimento. Além disso, não há nenhum indício nos autos de que o réu sofre de distúrbio mental ou psicológico como alega a Defesa. Nesse sentido, inexistindo dúvida razoável sobre a saúde mental do réu, não há que ser deferido o pedido da Defesa de instauração de incidente de insanidade mental. Confiram-se precedentes do TJDFT nessa linha: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USUÁRIO DE DROGAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESTE ENTENDIMENTO NO MOMENTO DO CRIME. DESPROVIMENTO. Ausente dúvida sobre a integridade mental do acusado, desnecessária a sua submissão a exame de insanidade mental. Incidente não requerido pela defesa, a qualquer tempo, em primeiro grau. Preclusão. Réu que confessa a prática do crime de roubo, sem demonstrar qualquer indício de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, sem evidência alguma de que, no momento do crime, fosse incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com este entendimento. Recurso não provido. (Acórdão 1327792, 07093680420208070007, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 27/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DA ACUSADA. PEDIDO REJEITADO. MÉRITO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL E INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DE CRIME INEXISTENTE. CIÊNCIA SOBRE A INOCÊNCIA DOS INDICIADOS. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de instauração de incidente de insanidade mental deve ser formulado em momento oportuno, sob pena de preclusão. Tendo em vista que a defesa não suscitou ao longo da instrução processual qualquer dúvida acerca da higidez mental da acusada, a matéria encontra-se preclusão. 2. Consoante firme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, a instauração do incidente depende da existência de dúvida plausível sobre a capacidade mental da acusada, situação não verificada na hipótese. 3. O art. 339 do Código Penal tipifica como denunciação caluniosa a ação de dar causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. 4. O acervo probatório nos autos comprova que a denunciada, mediante registro de ocorrência policial, imputou às vítimas a prática de agressões física contra sua filha consciente da falsidade de sua imputação, o que demonstra o dolo em sua conduta e impõe a sua condenação pelo crime denunciação caluniosa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1327384, 00066505820188070003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado. No mais, prossiga-se cumprindo as ordens precedentes. I.” (ID 253573786). A Defesa argumenta que o paciente possui transtorno de bipolaridade, utiliza de forma desequilibrada os remédios prescritos por seu médico para contenção de suas crises, além de já ter tentado suicídio, razão pela qual seria necessária a instauração de incidente de insanidade mental do paciente para o exercício de sua defesa. Entretanto, como consignado pela autoridade coatora, para que seja determinada a instauração do referido incidente, imprescindível que haja dúvida razoável acerca da condição mental do acusado ao tempo do crime, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Dessa forma, a mera alegação de que o paciente utiliza seus remédios de forma descontrolada e com a finalidade de atentar contra a própria vida ou que possui resquícios de bipolaridade não é capaz de gerar uma dúvida razoável quanto à sua higidez mental e não impõe ao juiz a instauração do incidente de insanidade mental, sobretudo porque sequer comprovadas referidas argumentações pela defesa. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. [1] - NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 12a.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 353. Brasília/DF, 5 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator